Tribunal: STJ
Processo: 5003965-56.2021.4.03.6106
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2224533 - SP(2025/0271916-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: USINA SÃO DOMINGOS AÇÚCAR E ÁLCOOL S/A
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIZ MARTINS FREITAS - MG068329
FERNANDA VARGAS DE OLIVEIRA - MG082040
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÕES.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. Com efeito, no acórdão embargado foi explicitamente assinalado
que o entendimento firmado no acórdão do Tribunal de origem destoa da
jurisprudência desta Corte Superior, uma vez que no julgamento do
sob a relatoria do Ministro Benedito Gonçalves,
AREsp n. 1.320.972/SP,
consolidou-se o entendimento de que o "percentual da alíquota do crédito
presumido, estabelecido no
o da
será determinado com
art. 8
Lei 10.925/2004,
fulcro na natureza da mercadoria produzida ou comercializada pela
agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou para obtê-
la", conforme disposto no § 10 do referido dispositivo legal, incluído pelo
da
sendo aplicável ao caso em virtude de seu
art. 33
Lei n. 12.825/2013,
caráter expressamente interpretativo, nos termos do
do CTN.
art. 106, inciso I,
3. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56113239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:38
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 0d59dba9-144f-4a39-86e7-cc3a589354d2

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:38
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 0d59dba9-144f-4a39-86e7-cc3a589354d2

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2224533 - SP(2025/0271916-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: USINA SÃO DOMINGOS AÇÚCAR E ÁLCOOL S/A
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIZ MARTINS FREITAS - MG068329
FERNANDA VARGAS DE OLIVEIRA - MG082040
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÕES.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. Com efeito, no acórdão embargado foi explicitamente assinalado
que o entendimento firmado no acórdão do Tribunal de origem destoa da
jurisprudência desta Corte Superior, uma vez que no julgamento do
sob a relatoria do Ministro Benedito Gonçalves,
AREsp n. 1.320.972/SP,
consolidou-se o entendimento de que o "percentual da alíquota do crédito
presumido, estabelecido no
o da
será determinado com
art. 8
Lei 10.925/2004,
fulcro na natureza da mercadoria produzida ou comercializada pela
agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou para obtê-
la", conforme disposto no § 10 do referido dispositivo legal, incluído pelo
da
sendo aplicável ao caso em virtude de seu
art. 33
Lei n. 12.825/2013,
caráter expressamente interpretativo, nos termos do
do CTN.
art. 106, inciso I,
3. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por USINA SÃO DOMINGOS
AÇÚCAR E ÁLCOOL S.A. ao acórdão da Segunda Turma do Superior Tribunal de
Justiça que deu parcial provimento ao recurso especial da FAZENDA NACIONAL, nos
termos da seguinte ementa (fls. 350-351):

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PIS-
PASEP. COFINS.
°, § 10, DA
CRÉDITO
ART. 8
LEI N. 10.925/2004.
Documento eletrônico VDA55776995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:19
Código de Controle do Documento: a1def203-e89f-47e7-bf54-3a886d9f1485

PRESUMIDO.
NATUREZA
DA
MERCADORIA
PRODUZIDA
OU
COMERCIALIZADA PELA AGROINDÚSTRIA. PARÁGRAFO INSERIDO
PELO
DA
DO CTN.
ART. 33
LEI N. 12.825/2013. ART. 106
RETROATIVIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela parte
recorrente. Ao revés, o Tribunal a quo se manifestou sobre todos os aspectos
importantes ao deslinde do feito, adotando argumentação concreta e que satisfaz o
dever de fundamentação das decisões judiciais.
2. No julgamento do
sob a relatoria do Ministro
AREsp n. 1.320.972/SP,
Benedito Gonçalves, consolidou-se o entendimento de que o 'percentual da alíquota
do crédito presumido, estabelecido no
o da
será determinado
art. 8
Lei 10.925/2004,
com fulcro na natureza da mercadoria produzida ou comercializada pela
agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou para obtê-la',
conforme disposto no § 10 do referido dispositivo legal, incluído pelo
da
art. 33
sendo aplicável ao caso em razão de seu caráter expressamente
Lei n. 12.825/2013,
interpretativo, nos termos do
do CTN.
art. 106, inciso I,
3. Dessume-se que o entendimento firmado no acórdão recorrido encontra-
se em dissonância com a jurisprudência desta Corte Superior.
4. Recurso Especial parcialmente provido para, reformando o acórdão
recorrido, determinar o retorno dos autos a fim de que o Tribunal de origem
reexamine a apelação, considerando a presente fundamentação.

Alega a parte embargante que o acórdão incorreu em omissão ao considerar
que o
teria superado o entendimento do REsp n. 1.440.268, pois
AREsp n. 1.320.972/SP
o agravo tratou apenas da definição do percentual da alíquota do crédito
presumido aplicável em caso concreto de aquisição de carne bovina, e não do direito ao
crédito presumido em si.
Afirma que o § 10 do
o da
possui natureza
art. 8
Lei n. 10.925/2004
interpretativa restrita ao inciso I do § 3o, motivo pelo qual não se aplica ao caso da
embargante, cujo insumo (cana-de-açúcar) está classificado no Capítulo 12 da Tipi/NCM.
Argumenta que a discussão sobre qual o percentual da alíquota base do
crédito presumido não foi objeto do pedido na ação, de modo que a decisão embargada,
ao reorientar o julgamento nessa direção, incorre em decisão
, vedada pelo
extra petita
do Código de Processo Civil.
art. 492
Sustenta que, no presente processo, jamais se postulou a apropriação do
crédito presumido com fundamento em um ou outro inciso do § 3o do
o da
art. 8
de modo que o redirecionamento da controvérsia para a escolha do
Lei n. 10.925/2004,
percentual da alíquota básica configura vício que compromete a congruência decisória.
Aduz que o insumo adquirido pela embargante se enquadra no § 3o, inciso III,
do
o da
(produtos de origem vegetal – Capítulos 8 a 12 da
art. 8
Lei n. 10.925/2004
NCM), não sendo afetado pelo entendimento do
que interpretou
AREsp n. 1.320.972/SP,
o inciso I do § 3o (produtos de origem animal – Capítulos 2 a 4 da NCM).
Documento eletrônico VDA55776995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:19
Código de Controle do Documento: a1def203-e89f-47e7-bf54-3a886d9f1485

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos
modificativos, para negar provimento ao recurso especial da FAZENDA NACIONAL,
reformando a decisão que determinou a remessa dos autos à origem e mantendo o
acórdão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO; subsidiariamente,
pugna pelo suprimento da omissão apontada, sob pena de nulidade por decisão extra
.
petita
Impugnação não apresentada.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre
que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
convencimento nele plasmado, em conformidade com a legislação de regência e com o
atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, o acórdão atacado assinalou explicitamente que o entendimento
firmado no acórdão do Tribunal de origem destoa da jurisprudência desta Corte, visto
que no julgamento do AREsp n.
sob a relatoria
1.320.972/SP,
do Ministro Benedito Gonçalves, consolidou-se o entendimento de que o
"percentual da alíquota do crédito presumido, estabelecido no
o da
art. 8
Lei 10.925/2004,
será determinado com fulcro na natureza da mercadoria produzida ou comercializada
pela agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou para obtê-la",
conforme disposto no § 10 do referido dispositivo legal, incluído pelo
da
art. 33
sendo aplicável ao caso em razão de seu caráter expressamente
Lei n. 12.825/2013,
interpretativo, nos termos do
do CTN.
art. 106, inciso I,
Ressalto, ainda, que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto do
devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
Documento eletrônico VDA55776995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:19
Código de Controle do Documento: a1def203-e89f-47e7-bf54-3a886d9f1485

1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de
declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum
ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela
incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já
a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento
acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes
da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
devem ser rejeitados
art. 1.022,
os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
(EDcl no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp n. 1.978.532/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
11/3/2024,
15/3/2024.

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA N. 1.109. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO POR
PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO
DO
ART. 191
CÓDIGO CIVIL NA ESPÉCIE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE
DIREITO PÚBLICO QUE EXIGE LEI AUTORIZATIVA PRÓPRIA PARA FINS
DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA EM FAVOR DA
ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão,
pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas obscuridades no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que decidido
já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.928.910/RS,
Seção, julgado em
DJe de
)
19/12/2023,
5/2/2024.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55776995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:19
Código de Controle do Documento: a1def203-e89f-47e7-bf54-3a886d9f1485

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no REsp 2.224.533 / SP
Número Registro: 2025/0271916-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50039655620214036106
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: USINA SÃO DOMINGOS AÇÚCAR E ÁLCOOL S/A
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIZ MARTINS FREITAS - MG068329
FERNANDA VARGAS DE OLIVEIRA - MG082040
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - BASE DE CÁLCULO -
EXCLUSÃO - ICMS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : USINA SÃO DOMINGOS AÇÚCAR E ÁLCOOL S/A
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIZ MARTINS FREITAS - MG068329
FERNANDA VARGAS DE OLIVEIRA - MG082040
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56077904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:50:49
Código de Controle do Documento: 7dc7e6cf-1550-4a5a-918d-e349662bff4c

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:50:49
Código de Controle do Documento: 7dc7e6cf-1550-4a5a-918d-e349662bff4c